Tribunal: TJSP
Processo: 2219214-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
ARRESTO. ART. 830 DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que o indefere em razão de não terem sido esgotadas as diligências para localização dos executados. Insurgência do exequente. Acolhimento. O arresto previsto no art. 830 do CPC não exige esgotamento dos meios visando à citação do executado, bastando que, numa diligência, não seja encontrado. Conquanto a citação seja

Ementa:
ARRESTO. ART. 830 DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que o indefere em razão de não terem sido esgotadas as diligências para localização dos executados. Insurgência do exequente. Acolhimento. O arresto previsto no art. 830 do CPC não exige esgotamento dos meios visando à citação do executado, bastando que, numa diligência, não seja encontrado. Conquanto a citação seja indispensável para a penhora (citação seguida do decurso do prazo para pagamento voluntário), basta que o devedor não seja localizado para que seja admitido o arresto, cumprindo-se, ademais, o passo a passo tratado no próprio art. 830. No caso em análise, os devedores não foram encontrados, é o que basta, para emergir o direito do credor ao arresto. Decisão reformada. Recurso provido.